Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700704-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA AGRAVADO: SUELI DOS SANTOS BRANDAO, CATIA ALZUGARAY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0744766-19.2019.8.07.0016 , que indeferiu a citação das agravadas via whatsapp, em virtude de residirem em outra Unidade da Federação. A agravante noticia que ambas as partes agravadas foram citadas nos autos originários, pelo que requer a baixa e arquivamento do presente Agravo de Instrumento. Diante desse quadro, sobretudo à vista dos documentos de ID 35491449 e 35702418, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Assim, deixo de conhecer o agravo de instrumento, porquanto prejudicado, na forma do art. 248 do RITRTJE. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator